Tribunal: TJBA
Processo: 8059792-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059792-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN PEDRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AUTORIZA O DEVEDOR INADIMPLENTE A PERMANECER NA POSSE DO BEM. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

1. O simples ajuizamento de ação revisional não impede o processamento do pedido de busca e apreensão, o que somente é obstado se houver, na revisional, decisão provisória ou definitiva que afaste a condição de mora do devedor fiduciante.

2. O mero ajuizamento de ação revisional não autoriza o devedor fiduciante a permanecer na posse direta do bem sem pagar as prestações do financiamento.

Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno
8059792-54.2025.8.05.0000
, em que é agravante
IVAN PEDRO DE CARVALHO
e em que é agravado o
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça